Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-03.2024.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-03.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOELMA ACENDINA MARTINS - CPF: 896.807.581-68 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000095-03.2024.8.11.0030

APELANTE: JOELMA ACENDINA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPROCEDENCIA -
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC
– ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO ––
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOELMA ACENDINA MARTINS
, contra a sentença proferida na
ação Revisional de Contrato
ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, como juros remuneratórios, posto que além de se encontrar acima da taxa média de mercado, foram cobrados em taxa diversa da contratada.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à repetição de indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 240310323, pela manutenção do
decisum
com a revogação da justiça gratuita concedida a autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da
análise dos autos, em especial do Contrato de Crédito Direto ao Consumidor no 132799102 – Modalidade 2996 BB Crédito Renovação
, firmado em 06/06/2023 (ID no 240310303)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação/empréstimo no valor de R$ 27.029,69, para pagamento em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.652,59.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 5,41% ao mês e 88,18% ao ano.

No entanto, alegando que o cumprimento das obrigações se tornou inviável, haja vista a alegação da cobrança de juros abusivos e ilegais, os quais foram constatados através de perícia contábil, o autor ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no contrato em discussão, firmado em 06/06/2023 (ID no 240310303), a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
5,41% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de junho de 2023, ou seja, na data da realização da avenças, a Taxa Média de Mercado dos juros para as operações mencionadas era de
5,55% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. ”

(TJMT – RAC No 1000405-83.2021.8.11.0007, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Ademais, não prospera a alegação da autora/apelante de que o requerido/apelado está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, ou seja, 5,41% ao mês
, quando o contratado é 5,92% ao mês.

Isto porque, ao proceder o referido cálculo/perícia, olvidou-se a autora/apelante que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$27.009,64, optou também por financiar as taxas (IOF) a ele inerente que totalizaram
R$20,05 (R$27.009,64 + R$20,05 = R$ 27.029,69), e que seriam diluídas nas parcelas do financiamento.

No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do
Custo Efetivo Total - CET
, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 5,41% ao mês não reflete o que a autora/apelante está pagando pelo empréstimo em discussão.

Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada, até porque, como já tido,
encontra-se aquém da taxa média de mercado
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário.
3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução no 3.909/2010 do BACEN)
. 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC No 0043503-64.2018.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018)

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados,
neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a apelante, visto que, não obstante alegue o apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID no 240310664.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024